Tribunal: STF
Processo: Rcl 94919
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Vinícius Figueiredo Moreira em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (Processo 0101141- 11.2023.5.01.0032), que teria, em tese, aplicado indevidamente a ordem de suspensão nacional exarada por esta CORTE ao apreciar o Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES. 
Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 

“O reclamante ajuizou Reclamação Trabalhista em face da empresa CRIARE CONSULTING SOFTWARE LTDA., registrada sob o nº 0101141-11.2023.5.01.0032 no TRT da 1ª Região, objetivando o reconhecimento do vínculo de emprego em razão de fraude perpetrada pela empregadora. 
[...]
A sentença de primeiro grau, proferida pela 32ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro sob o ID 672087a, após minuciosa instrução probatória, reconheceu expressamente a simulação societária praticada pela empresa ré. O magistrado sentenciante destacou que os e-mails e provas dos autos comprovaram que a empresa adotou o "modelo cotista" apenas como forma de burlar a legislação trabalhista, mantendo o controle total sobre a agenda e os dados financeiros, sem qualquer participação real do autor na gestão ou nos riscos do negócio. Assim, com base no princípio da primazia da realidade, foi declarada a nulidade da relação societária e reconhecido o vínculo empregatício. 
Inconformadas, as partes interpuseram Recurso Ordinário. Contudo, ao chegar ao Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, o Desembargador Relator proferiu decisão monocrática de ID 3d762fb determinando a suspensão nacional do processo. O fundamento utilizado foi a suposta aderência do caso ao Tema 1.389 da Repercussão Geral (ARE 1.532.603 RG/PR), que trata da competência da Justiça do Trabalho para julgar controvérsias sobre o reconhecimento de vínculo em face de contratos civis de prestação de serviços e da licitude da terceirização ou pejotização
Diante desse equívoco, o reclamante apresentou Petição de Distinção (Distinguishing) de ID 6b7db22, sustentando que o caso concreto é absolutamente distinto das hipóteses tratadas no Tema 1.389. Argumentou-se que não se discute ali a validade de um contrato civil de prestação de serviços ou a contratação via Pessoa Jurídica (pejotização), mas sim a fraude por simulação societária. Não obstante a clareza dos argumentos, a autoridade reclamada manteve a suspensão por seus próprios fundamentos, o que foi posteriormente ratificado pelo acórdão de ID c28f55e.”

Ao final, requer, no mérito, “o julgamento de total procedência da presente Reclamação Constitucional, para cassar em definitivo o ato reclamado e afastar a aplicação da suspensão nacional decorrente do Tema 1.389, diante da inequívoca distinção fática e jurídica (distinguishing) em relação ao caso de fraude societária dos autos, determinando o prosseguimento do feito”.

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

O parâmetro de confronto invocado é a ordem de suspensão nacional exarada no Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES, cuja decisão restou assim fundamentada:

“O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos, dando ensejo ao Tema nº 1389, no qual será apreciada a “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.
[...]
No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.
A controvérsia sobre esses temas tem gerado um aumento expressivo do volume de processos que tem chegado ao STF, especialmente por intermédio de reclamações constitucionais.
Conforme evidenciado, o descumprimento sistemático da orientação do Supremo Tribunal Federal pela Justiça do Trabalho tem contribuído para um cenário de grande insegurança jurídica, resultando na multiplicação de demandas que chegam ao STF, transformando-o, na prática, em instância revisora de decisões trabalhistas.
[...]
Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.” (ARE 1.532.603, decisão monocrática, DJe de 15/04/2025)

 Na presente hipótese, a Reclamação é manifestamente incabível. 
O Juízo reclamado determinou o sobrestamento dos autos na origem, nos seguintes termos:

“Interpõe o reclamante VINICIUS FIGUEIREDO MOREIRA agravo interno contra a decisão proferida por este relator que determinou o sobrestamento do presente feito por força do que decidido pelo Excelso STF no Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1532603, em que se reconheceu a repercussão geral da matéria (Tema 1389) que envolve não apenas a validade desses contratos, mas também a competência da Justiça do Trabalho para julgar casos de suposta fraude e a definição sobre quem deve arcar com o ônus da prova: o trabalhador ou o contratante.
[...]
Sobrestamento do feito. Tema 1389/STF. Agravo interno 
Trata-se de agravo interno interposto pelo reclamante com o objetivo de reformar a decisão monocrática por mim proferida nos seguintes termos:
Sem razão. 
Entendo que a Excelsa Corte definiu que o Tema 1389 abrange não apenas a "pejotização" clássica, mas a validade de qualquer forma de divisão do trabalho que fuja do modelo da CLT (o que inclui parcerias, sociedades e contratação de autônomos). 
O STF pretende decidir (e irá decidir) três matérias fundamentais que afetam diretamente o caso trazido a exame:
[...]
De modo que a matéria devolvida a exame guarda estreita aderência com o que decidido pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, mostrando-se inafastável o sobrestamento. 
Nego provimento.” (eDoc. 12)

 Apesar dos argumentos deduzidos pela parte Reclamante, a jurisprudência desta CORTE é pacífica no sentido de que não é cabível a Reclamação ajuizada contra decisão de sobrestamento do caso concreto para aguardar o julgamento definitivo do caso paradigma pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC. 
Cito precedente de ambas as TURMAS desta CORTE nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SOBRESTAMENTO COM BASE EM TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. 
1. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que não cabe reclamação contra a decisão que promove a suspensão do processo, para aguardar o julgamento de recurso extraordinário paradigma.
2. Quanto à alegação de inobservância da decisão proferida pelo Ministro Marco Aurélio no RE 714.139/SC, observe-se que, embora não tenha determinado expressamente a paralisação dos feitos que tratem do Tema 745 da repercussão geral, também não fixou vedação nesse sentido. Assim, a ordem emanada pelo Tribunal reclamado não implica, por si só, afronta à autoridade de decisão do STF.
3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (RCL 39.105-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 10/02/2021) 

“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. MANEJO DA AÇÃO CONTRA DECISÃO DE SOBRESTAMENTO. DESCABIMENTO. 
1. O Supremo consolidou jurisprudência pelo descabimento de reclamação ajuizada contra ato que promove suspensão de processo para aguardar-se o julgamento de recurso extraordinário paradigma da sistemática da repercussão geral.
2. Agravo interno desprovido.” (RCL 52.186-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJE de 14/06/2022)

Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
Publique-se. 
Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente